Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-73.1990.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido formulado na petição lançada no (ID 35526164). Encaminhe-se à COORPRE, conforme requerido, cópias das decisões proferidas e constantes (IDs 35162194 e 33318194), da petição lançada no (ID 32566288) e da escritura anotada em (ID 32566289). Cumpra-se. Brasília-DF., 28 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator